Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-77.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005175-77.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JONATAN PINTO LIMA - CPF: 032.474.021-28 (TERCEIRO INTERESSADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL

E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL IDÊNTICAS –
CONEXÃO MATERIAL -

ART. 55, §3º, DO CPC -

PREVENÇÃO - REGISTRO PROCESSUAL
E DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 59 DO CPC -
CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

Há conexão entre ações de busca e apreensão ação de revisão contratual, se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3º).

Quando ambas as demandas tramitam perante juízes com mesma competência territorial, considera-se prevento o juízo onde ocorreu o primeiro registro. (CPC, art. 59).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020